Tribunal: STF
Processo: Rcl 77209
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Record S/A contra acórdão proferido pela 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000681-42.2023.5.02.0041), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, da reclamação trabalhista ID. 1805077 (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pelo Sr. Marcos Hummel de Castro, em desfavor da RECORD em 17/05/2023, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com as sociedades empresárias, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (Doc. 05 – Íntegra processual). 



    Apresentada a contestação ID. 9f0f56b (Doc. 06 – Contestação) pela ora reclamante e finda a instrução processual, foi proferida a sentença ID. 3cff02e (Doc. 07 – Sentença 1), integrada pela sentença ID. 7197f80 (Doc. 08 – Sentença 2), a qual julgou embargos de declaração, para, no que importa, julgar procedente o pedido da reclamação trabalhista para declarar a existência de vínculo de emprego entre o Sr. Marcos Hummel de Castro e a RECORD sob o fundamento de que (i) foram preenchidos os requisitos da relação de emprego; (ii) “reconheço a ocorrência da simulação e, com base no art. 9° da CLT, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a pessoa jurídica do reclamante e a reclamada”. 



    Interposto recurso ordinário pela RECORD, os desembargadores da C. 17ª Turma do TRT2 proferiram acórdão, ora reclamado (Doc. 03), por meio do qual conheceram do recurso ordinário e, no mérito, no que interessa, mantiveram a condenação imposta em sentença.



    […]



    Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, a sentença e o acórdão ignoraram o fato devidamente comprovado de que o Sr. Marcos Hummel de Castro efetivamente atuou em nome das empresas “MARCOS HUMMEL PRODUÇÒES ARTÍSTICAS LTDA” e “PRO NEWS PRODUCAO CULTURAL E ARTISTICA LTDA”, empresas das quais é sócio (Doc. 09 – Inscrições CNPJ), para a prestação de serviços, conforme notas fiscais e contratos juntados ao processo (Doc. 10 – Notas fiscais e Doc. 11 – Contrato de prestação de serviço). 



    Ora, se o Sr. Marcos Hummel de Castro alega que a relação jurídica havida entre ele e a RECORD era de relação empregatícia e não empresarial, é ônus probatório dele demonstrar a existência de má-fé na tomadora do serviço na celebração do contrato, de modo a demonstrar a fraude supostamente ocorrida, pois trata-se de fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e ao art. 818, inciso I, da CLT/1943. 



    […]



    Apenas para relembrar, o Sr. Marcos Hummel de Castro não se trata de pessoa simples com pouca instrução e que poderia ser ludibriada facilmente. Ao contrário, ele é pessoa altamente qualificada para prestar o serviço que sua empresa foi contrata. Dessa forma, a sua qualificação por certo implicou na celebração dos contratos de prestação de serviço com a RECORD. 



    O Sr. Marcos Hummel de Castro não é pessoa hipossuficiente. Dessa forma, tem-se como fundamento básico acerca da imposição do parágrafo único do art. 444 da CLT, o fato de que este profissional percebia remuneração extremamente significativa, não se encontrando submetida à constante subordinação do tomador do serviço. 



    Assim, não se pode presumir que uma profissional experiente e habilitada seria uma parte hipossuficiente. 



    Nesse diapasão, outra não pode ser a conclusão senão de que o Sr. Marcos Hummel de Castro está, no mínimo, equivocado na postulação do que entende como direito para fundamentar a ação 1000681-42.2023.5.02.0041, fazendo confusão na adequação do fato concreto às normas. 



    […]



    Assim, a autoridade desse C. STF foi desrespeitada quando a 17ª Turma do TRT2 desconsiderou a validade do contrato de prestação de serviço celebrado entre a RECORD e as empresas MARCOS HUMMEL PRODUÇÒES ARTÍSTICAS LTDA e PRO NEWS PRODUCAO CULTURAL E ARTISTICA LTDA e declarou suposta configuração de relação de emprego. Isso sem haver nos autos qualquer prova que comprove a nulidade do contrato de prestação de serviço celebrado ou de preenchimento dos requisitos para a configuração de relação empregatícia. 



    Nessa toada, com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961 e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a RECORD e as empresas MARCOS HUMMEL PRODUÇÒES ARTÍSTICAS LTDA e PRO NEWS PRODUCAO CULTURAL E ARTISTICA LTDA era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre o Sr. Marcos Hummel de Castro, sócio das empresas MARCOS HUMMEL PRODUÇÒES ARTÍSTICAS LTDA e PRO NEWS PRODUCAO CULTURAL E ARTISTICA LTDA, com a ora reclamante, RECORD”.



    Ao final, no mérito, requer “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Juízo da 41ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando a validade e eficácia do contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 12, fls. 9-23):



    “Aduz, o reclamante, que prestou serviços à reclamada, sem ter sua CTPS anotada, embora estivessem presentes os requisitos do vínculo empregatício, de 14/10/2004 a 07/07/2022, na função de jornalista, com último salário no valor de R$90.282,75. Assevera, que a reclamada, valendo-se de simulação, o obrigou a formalizar contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica que constituiu, com o intuito de fraudar a legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. Por conseguinte, requer a declaração da nulidade do contrato de prestação de serviços firmado com a pessoa jurídica e o reconhecimento do vínculo empregatício, anotação do contrato de trabalho na CTPS e demais verbas contratuais e rescisórias decorrentes. 



    Em sua contestação, a reclamada nega o vínculo de emprego, afirmando que o reclamante prestou serviços através de pessoa jurídica, atuando de forma autônoma e independente, conforme contratos de fls. 902/992. Pontua que o reclamante é pessoa hipersuficiente, nos termos do art. 444 da CLT, tendo optado livremente pela contratação por meio de pessoa jurídica. Defende que a contratação de profissionais liberais hipersuficientes, por meio de pessoa jurídica, é considera legal pelo STF, conforme decisão na ADC 66, que declarou constitucional o art. 129 da Lei 11.196/05 e nas Reclamações 47.843 e 59.836 



    […]



    Assim, diante da prova oral produzida, fica claro o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do vínculo empregatício estabelecidos no artigo 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação. 



    Portanto, vejo a ‘pejotização’ clara e expressa no caso em apreço, já que a ré utilizou a pessoa jurídica que o autor possuía para mascarar a clara relação de emprego. Tal situação visa, sem dúvida, ao desvirtuamento e esvaziamento dos direitos trabalhistas previstos em lei, já que permitiria ao empregador furtar-se ao correto e integral cumprimento da legislação trabalhista. É irrelevante, no caso, que a reclamada não tenha auferido benefícios previdenciários e fiscais, como alega em defesa.



    Ressalto que as regras instituídas pela Lei 11.196/05, notadamente no artigo 129, não tem o condão de tornar lícito todo tipo de ‘pejotização’, não tendo eliminado, portanto, a figura do trabalhador subordinado (empregado). Assim, é possível, do ponto de vista da licitude, haver contrato de prestação de serviços mediante pessoa jurídica, desde que ausentes os demais elementos da configuração do vínculo de emprego, como bem ressalvou o Ministro Roberto Barroso na decisão da Reclamação 59.836, transcrita na contestação. 



    […]



    Com efeito, presentes os elementos da relação de emprego, torna-se irrelevante a discussão quanto à data de constituição da empresa do autor. O que importa é saber, pela primazia da realidade, se o autor trabalhou de forma pessoal, subordinada, habitual e onerosa, o que está fartamente evidenciado nos autos. 



    Diante disso, reconheço a ocorrência da simulação e, com base no art. 9º da CLT, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a pessoa jurídica do reclamante e a reclamada. 



    Por conseguinte, declaro a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e a reclamada, com admissão em 14/10/2004, na função de jornalista; salário inicial por mês de R$ 30.000,00 (conforme nota fiscal de fl. 944) e dispensa sem justa causa em 07/07/2022, pois não comprovada, pela empregadora, a rescisão por outro motivo, ônus que lhe competia na forma do art. 818 da CLT”.



    O Tribunal Regional reclamado, por maioria, manteve a sentença de origem no ponto de interesse, em acórdão que restou assim ementado e fundamento (eDoc. 34): 



    “DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. Em sendo o fato gerador a prestação do serviço, mês a mês, as contribuições previdenciárias devem ser apuradas segundo o regime jurídico a que a reclamada estava sujeita, à época, sendo aplicável, portanto, o regramento previsto na Lei nº 12.546/2011 no caso das contribuições decorrentes de condenação judicial. Sentença reformada. 



    […]



    VÍNCULO DE EMPREGO 



    O posicionamento desta Relatora foi no sentido de não reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes e, em decorrência, julgar improcedente a reclamação trabalhista, pelos seguintes fundamentos, in verbis: 



    ‘No caso, alegou a parte autora na inicial que foi contratada pela reclamada, em 14/10 /2004, na função de jornalista, sendo dispensada sem justa causa em 07/07/2022. Alega que matinha vínculo de emprego com a reclamada e que o contrato de prestação de serviços firmado com esta apenas servia para burlar a legislação trabalhista. 



    Defendeu-se a reclamada sustentando a existência de relacionamento comercial entre ela (RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A) e a empresa da parte autora (PRO NEWS PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA LTDA), conforme se verifica dos contratos de prestação de serviços (fls. 902/992 - ID. ddfde16) e notas fiscais colacionadas aos autos (fls. 994/1018 - ID. 50a523a). 



    Assim, verifica-se que o cerne da controvérsia dos autos repousa na discussão acerca da validade do contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamada e a empresa mantida pelo reclamante. 



    Neste contexto, em seu depoimento pessoal, a parte autora declarou "Que o depoente constituiu empresa no ano de 1982", ao passo que iniciou sua prestação de serviços na ré em 14/10/2004. 



    Dessa forma, verifica-se que a constituição de pessoa jurídica por parte do reclamante não decorreu de sua contratação pela reclamada, pelo que não se pode presumir fraude à legislação trabalhista como quer fazer crer a parte autora. 



    [...]



    O posicionamento acima restou vencido. 



    Prevaleceu, na votação da Colenda 17ª Turma, o voto da I. Revisora para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, conforme abaixo: 



    ‘Respeitosamente pautando-me pelo depoimento do preposto e pelo princípio da primazia da realidade mantenho a sentença com declaração de vínculo’ 



    Vencida que fui, passo a apreciar as demais pretensões correlatas ao reconhecimento do vínculo de emprego veiculadas na petição inicial, em se considerando os termos do art. 1013, §3º, do CPC.”



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços jornalísticos celebrado entre a ora Reclamante e a parte beneficiária, por meio de pessoa jurídica por este constituída. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviços jornalísticos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1000681-42.2023.5.02.0041. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente